Tribunal: TJBA
Processo: 8000325-63.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000325-63.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, GERALDO COELHO GUEDES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: H. S. AMORIM & CIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO RAFAEL AMORIM SOUZA PEREIRA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança extinta pela prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente se dá quando o processo permanece paralisado por inércia das partes em lapso idêntico ao previsto em lei para prescrição da pretensão exercida. Sobre o ponto, reza o enunciado de súmula de nº 106 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da argüição de prescrição ou decadência”. Pela análise do feito, é possível constatar que praticamente 12 (doze) anos de paralisação processual se deveram à mora do Judiciário. É de se concluir, portanto, que no presente caso não pode ser declarada a prescrição intercorrente, haja vista que a paralisação do feito não pode ser atribuída à parte autora. Recurso de apelação provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
8000325-63.2016.8.05.0032
, em que figura como apelante o
BANCO DO BRASIL S.A.
, e como apelados
H. S. AMORIM & CIA LTDA
,
HILDEFONSO SILVEIRA AMORIM

e

MARIA DA CONCEIÇÃO MATOS AMORIM.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar

provimento à apelação,
nos termos do voto do Relator.